Tribunal: STJ
Processo: 0726627-91.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841872 - DF (2025/0023650-
4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JONES DAMACENO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HUGO DE MEDEIROS DINIZ - DF045537
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE
5 DIAS CORRIDOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, cuja
publicação ocorreu em
. A parte agravante apresentou o recurso
17/2/2025
apenas em
, fora do prazo legal de 5 dias corridos previsto no art. 39
5/3/2025
da Lei n. 8.038/1990 e no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça (RISTJ). A Defesa é patrocinada por núcleo de prática jurídica de
instituição privada de ensino superior, que não possui prerrogativa de prazo
em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do
agravo regimental interposto e a aplicabilidade do prazo em dobro à defesa
exercida por núcleo de prática jurídica de instituição privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo recursal de agravo regimental em matéria penal é de 5 dias
corridos, conforme previsão expressa no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art. 258
do RISTJ e art. 798 do Código de Processo Penal, não se aplicando a regra do
CPC que estabelece contagem em dias úteis.
4. O agravo foi interposto após o transcurso do prazo legal, fato
comprovado pela certidão nos autos, o que caracteriza sua intempestividade.
Documento eletrônico VDA47662337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 6c2fe521-349c-4da1-b8d8-471b70f1d640

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que núcleos de
prática jurídica vinculados a instituições privadas de ensino superior não
fazem jus à contagem de prazo em dobro.
6. Não há causa justificadora que afaste a intempestividade,
tampouco prerrogativa de intimação pessoal para advogados constituídos que
atuam por núcleos de prática jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
:
Tese de julgamento
1. Aplica-se o prazo de 5 dias corridos para interposição de agravo
regimental em matéria penal, conforme o art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e o art.
258 do RISTJ.
2. A contagem do prazo em dias úteis do CPC não se aplica a
recursos em matéria penal.
3. Núcleos de prática jurídica de instituições privadas não têm direito
à contagem de prazo em dobro.
4. A ausência de interposição do recurso dentro do prazo legal
configura intempestividade e impede o seu conhecimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47662337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 6c2fe521-349c-4da1-b8d8-471b70f1d640

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841872 - DF (2025/0023650-
4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JONES DAMACENO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HUGO DE MEDEIROS DINIZ - DF045537
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE
5 DIAS CORRIDOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, cuja
publicação ocorreu em
. A parte agravante apresentou o recurso
17/2/2025
apenas em
, fora do prazo legal de 5 dias corridos previsto no art. 39
5/3/2025
da Lei n. 8.038/1990 e no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça (RISTJ). A Defesa é patrocinada por núcleo de prática jurídica de
instituição privada de ensino superior, que não possui prerrogativa de prazo
em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do
agravo regimental interposto e a aplicabilidade do prazo em dobro à defesa
exercida por núcleo de prática jurídica de instituição privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo recursal de agravo regimental em matéria penal é de 5 dias
corridos, conforme previsão expressa no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art. 258
do RISTJ e art. 798 do Código de Processo Penal, não se aplicando a regra do
CPC que estabelece contagem em dias úteis.
4. O agravo foi interposto após o transcurso do prazo legal, fato
comprovado pela certidão nos autos, o que caracteriza sua intempestividade.
Documento eletrônico VDA47662336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:45
Código de Controle do Documento: e5cbfe59-607c-4113-8154-085e36e5bb87

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que núcleos de
prática jurídica vinculados a instituições privadas de ensino superior não
fazem jus à contagem de prazo em dobro.
6. Não há causa justificadora que afaste a intempestividade,
tampouco prerrogativa de intimação pessoal para advogados constituídos que
atuam por núcleos de prática jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
:
Tese de julgamento
1. Aplica-se o prazo de 5 dias corridos para interposição de agravo
regimental em matéria penal, conforme o art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e o art.
258 do RISTJ.
2. A contagem do prazo em dias úteis do CPC não se aplica a
recursos em matéria penal.
3. Núcleos de prática jurídica de instituições privadas não têm direito
à contagem de prazo em dobro.
4. A ausência de interposição do recurso dentro do prazo legal
configura intempestividade e impede o seu conhecimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JONES DAMASCENO DOS

SANTOS contra a decisão (fls. 954/955), por meio da qual não se conheceu do agravo

em recurso especial.
Consta dos autos que o Tribunal
, em decisão unânime, negou
a quo
provimento ao agravo em execução penal ali interposto pela Defesa, nos termos da
ementa a seguir transcrita (fls. 854/862):

AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NOVA AÇÃO PENAL EM CURSO. REINCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXAME ADIADO PARA APÓS A
CONCLUSÃO DA NOVA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. prática de novo crime, no curso do prazo prescricional da pretensão executória,
configura o marco interruptivo previsto no artigo 117, inciso VI, do Código Penal, a impedir
a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.
2. No presente caso concreto, deve ser levado em conta que não há nos autos
comprovação sobre o esgotamento dos meios recursais, o que pode afastar a caracterização
da reincidência e, por conseguinte, a interrupção da contagem do prazo prescricional. 2.1.
Por isso, torna-se inviável a análise da interrupção da prescrição da pretensão executória
Documento eletrônico VDA47662336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:45
Código de Controle do Documento: e5cbfe59-607c-4113-8154-085e36e5bb87

relacionada à condenação anterior, tendo em vista que ainda está em andamento o processo
penal que investiga o novo delito, cuja condenação definitiva resultará na caracterização da
reincidência. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Recurso conhecido e improvido para manter a executória até que a matéria seja
analisada em momento adequado.

Sobreveio recurso especial, interposto com fulcro na alínea do permissivo
a
constitucional, por meio do qual se alegou violação aos seguintes dispositivos: "artigo
155, § I o , do Código Penal, por duas vezes, e artigo 155, § I o , c.c artigo 14, II, ambos
" (fls. 885/897).
do Código Penal
Para tanto, mencionou que "a conclusão alcançada pelo decisum recorrido não
encontra amparo legal ou jurisprudencial, uma vez que o ato de se paralisar a análise da
prescrição e aguardar o trânsito em julgado de outros autos (para somente então
averiguar se houve, ou não, a interrupção do prazo em razão de uma possível
reincidência) é desproporcional frente à sistemática do processo penal, mostrando-se
incompatível com a lógica supracitada e contrariando o princípio da celeridade processual
" (fl. 893).
Disse outrossim que, "mesmo desconsiderando o abatimento em razão da
detração, a prescrição já se concretizou na data de
, por não ter ocorrido
26/07/2022
interrupção anterior a esse marco (como afirmado anteriormente, não resta configurada a
alegação de reincidência enquanto causa interruptiva da prescrição, haja vista sua a
" (fl. 896).
ausência de trânsito em julgado de sentença condenatória no caso em análise).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 909/911), o especial foi inadmitido com
fundamento na Súmula n. 83/STJ (fls. 917/919).
Contra tal
, foi interposto o respectivo agravo em recurso especial (fls.
decisum
929/934), ao qual a Presidência deste Superior Tribunal não conheceu, "com base no art.
21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior
" (fls. 954/955).
Tribunal de Justiça
Daí a interposição do presente agravo regimental (fls. 961/969), por meio do
qual se sustenta, resumidamente, que foram impugnados os óbices apontados pela Corte
de origem.
Além disso, afirma que "a decisão agravada que inadmitiu o recurso especial,
se baseou na suposta aplicabilidade da Súmula 83, o que levou a defesa da agravante a
Documento eletrônico VDA47662336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:45
Código de Controle do Documento: e5cbfe59-607c-4113-8154-085e36e5bb87

imprescindivelmente impugnar e combater tal fundamento em sua totalidade, já que era a
única óbice ao pleito, ponderando-o de forma explícita e implícita, sendo sua refutação
" (fl. 963).
uma consequência lógica da argumentação defensiva como um todo
Diz, ademais, que "o referido recurso esclareceu que a tese apresentada no
REsp abordou todas as facetas da tese defensiva, narrando a controvérsia de forma
suficientemente fundamentada e claramente permitindo a exata compreensão do que se
" (fl. 964).
pede
Requer, ao final (fl. 967):
I. Seja realizado o juízo de retratação para que, monocraticamente, se conheça e dê
provimento ao Recurso Especial, nos seus exatos termos; ou II. Que o presente Agravo
Interno seja distribuído à uma das Turmas desse colendo Tribunal, com base no princípio da
colegialidade, a fim de que a decisão agravada seja reformada e o Agravo em Recurso
Especial seja conhecido e provido, pelos seus próprios fundamentos.

Por manter o
, trago o feito a julgamento do colegiado.
decisum
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
Como cediço, é intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de
5 dias corridos, nos termos do que dispõe o art. 39,
, da Lei n. 8.038/1990, e o art.
caput
258,
, do RISTJ.
caput
No caso dos autos, a decisão agravada foi publicada em
(fl.
17/02/2025
956). O agravo regimental, contudo, somente foi interposto em data de
(fl.
05/03/2025
961), fora, portanto, do prazo legal.
De fato, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "
É intempestivo o agravo regimental que não observa o prazo de interposição de 5 (cinco)
dias contínuos, conforme art. 39 da Lei n. 8.038/90, art. 258 do Regimento Interno do
"
Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e art. 798 do Código de Processo Penal - CPP.
(AgRg no AREsp n. 2.234.526/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
21/8/2023
23/8/2023
Documento eletrônico VDA47662336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:45
Código de Controle do Documento: e5cbfe59-607c-4113-8154-085e36e5bb87

Cumpre ressaltar, por oportuno, que, a Defesa do ora agravante é patrocinada
pelo CEUB, instituição privada que, como cediço, não goza da prerrogativa do prazo em
dobro. De fato, conforme pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, "a
prerrogativa da contagem dos prazos em dobro, em matéria criminal, não se estende
"
aos Núcleos de Prática Jurídica vinculados à instituição de ensino superior privada
"
(AgRg no AREsp n. 1.809.965/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
).
5/4/2021
(AgRg no AREsp n. 2.609.601/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
, grifei).
07/10/2024
10/10/2024
No mesmo sentido, e em reforço, menciono:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto fora do prazo legal, conforme certidão juntada aos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a tempestividade do recurso
interposto pela parte.
III. Razões de decidir
3. O recurso não obedece às regras específicas de contagem dos prazos recursais em
matéria penal.
4. A certidão juntada aos autos comprova o transcurso do prazo sem a interposição
tempestiva do recurso.
5. A prerrogativa de contagem de prazos em dobro não é aplicável a advogados
de núcleo de prática jurídica mantido por universidade particular.
IV. Recurso não provido. (AgRg no AREsp n. 2.611.856/DF, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei).
04/11/2024
06/11/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS.
I - É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 (cinco) dias
corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, 258, caput, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e 798, caput e § 3o, do Código de Processo Penal.
II - O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam sobre
matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras no novo
CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, Lei 13.105/2015) e ao
estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos
embargos de declaração (art.
1.003, § 5o, Lei 13.105/2015). Precedentes.
III - Na hipótese, a decisão agravada foi publicada em
(fl. 297). O decurso do
10/11/2022
prazo legal teve início em
(sexta-feira) e, pela contagem normal, o prazo
11/11/2022
expirou no dia
(quarta-feira). Porém, a petição de interposição do agravo
16/11/2022
regimental só veio a ser recebida neste Tribunal em
(fl. 2 do Expediente
30/11/2022
Documento eletrônico VDA47662336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:45
Código de Controle do Documento: e5cbfe59-607c-4113-8154-085e36e5bb87

Avulso), fora, portanto, do prazo legal e após o trânsito em julgado da decisão monocrática,
consoante certidão à fl. 299.
IV - É "firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que justa
causa capaz de afastar a intempestividade do recurso interposto por motivo de doença do
advogado somente se caracteriza quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão
ou de substabelecer o mandato" (AgInt no REsp n. 1.673.033/SP, Terceira Turma, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
).
24/10/2017
Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos AREsp n. 2.179.694/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei)
14/02/2023
27/02/2023

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO
DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990 E NO ART. 258,
CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INTEMPESTIVIDADE.
1. Nos termos dos arts. 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798, caput e § 3o, do Código de Processo Penal,
é intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[.
..] em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras
do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219
da Lei n. 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo
(art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao
processo penal" (AgRg no AREsp n. 981.030/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
). Ademais, "a
16/2/2017
22/2/2017
jurisprudência do STJ estabelece que advogados constituídos são intimados por meio do
Diário da Justiça Eletrônico, não havendo prerrogativa de intimação pessoal" (AgRg nos
EDcl no AREsp n. 2.611.295/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
27/11/2024
3/12/2024
3. No caso dos autos, a decisão agravada deve ser considerada publicada para a
agravante no dia
(e-STJ fl. 17.160), e o agravo regimental foi interposto em
2/12/2024
(e-STJ fl. 17.165), quando já havia escoado o prazo legal de 5 dias para a sua
13/12/2022
interposição (conforme certidão de e-STJ fl. 17.178).
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp
n. 829.375/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei).
18/02/2025
24/02/2025
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA47662336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:45
Código de Controle do Documento: e5cbfe59-607c-4113-8154-085e36e5bb87

Documento eletrônico VDA47662336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:45
Código de Controle do Documento: e5cbfe59-607c-4113-8154-085e36e5bb87

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0023650-4
AREsp 2.841.872 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013362220188070007 04023195820208070015 07266279120248070000
13362220188070007 4023195820208070015 7266279120248070000
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JONES DAMACENO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HUGO DE MEDEIROS DINIZ - DF045537
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JONES DAMACENO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HUGO DE MEDEIROS DINIZ - DF045537
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515521240=485203@
2025/0023650-4 - AREsp 2841872 Petição : 2025/0017784-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:46:46
Código de Controle do Documento: 982714C2-A77F-48B1-A8A9-AF92CA74B54E